Tribunal: TJDFT
Processo: 0013666-56.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0013666-56.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITALY PAR PARTICIPACOES S.A., I2E INCORPORACAO, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA APELADO: F.F IMOBILIARIA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - ME, NG ADMINISTRACAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA - ME, MOACYR RIBEIRO NETO, VALDINEY GOMES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Infere-se dos autos que as partes entabularam acordo extrajudicial, em 3/12/2020, contemplando este processo e o processo n. 0012733-83.2015.8.07.0007, destacando-se, dentre outros compromissos assumidos, a renúncia ao prazo recursal e a desistência de eventual recurso interposto antes de firmado o ajuste ((ID 27233458). A sentença de ID 27233476 homologou o acordo em 11/1/2021, determinando à Serventia que certificasse o trânsito em julgado da sentença de ID 27233432, em virtude do pedido de renúncia/desistência da via recursal pelas partes. Tenho, assim, que se mostra prejudicado o recurso de apelação interposto em 23/11/2020 por ITALY PAR PARTICIPAÇÕES e I2E INCORPORAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA (ID 27233453), pois anterior ao acordo firmado. Nesse viés, os autos subiram ao tribunal por equívoco da serventia. Intimem-se os apelantes para manifestação. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 10 de março de 2022 14:38:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator